Tribunal: TJES
Processo: 5010016-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010016-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIMAR DIAS DA SILVA e outros

AGRAVADO: ALEXANDRE RODRIGUES AGUIAR

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO LIMINAR –
PENHORA DE VALOR REFERENTE AO ALEGADO DANO MATERIAL
–

REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Caso concreto em que não há qualquer sinal de dilapidação de patrimônio que justifique a penhora de valores ainda na fase inicial, além de não ter sido suficientemente demonstrada responsabilidade do requerido que justifique, desde logo, medida tão gravosa quanto a penhora

3.

Não tendo sido demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão objurgada que indeferiu o pedido liminar.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Rememoro que a ação originária foi ajuizada pela parte ora agravante com o objetivo de ser ressarcido por danos materiais e morais que alega ter suportado em razão de suposta fraude na contratação de serviços de marketing.

Em um primeiro momento, o juízo
a quo
considerou preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar de bloqueio do valor de R$ 10.338,00 (dez mil, trezentos e trinta e oito reais reais), referente ao alegado dano material, nas contas bancárias da parte requerida.

No entanto, uma vez apresentada a defesa, o juízo de primeiro grau entendeu necessária a revogação da tutela liminar outrora deferida, com o imediato desbloqueio dos valores bloqueados, tendo em vista os fortes indícios de que a parte demandada foi, na verdade, também vítima de golpe realizado pela Sr.ª Emily Argeu de Paulo.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo, por meio do qual alega, em síntese, que
subsistem as razões de deferimento da medida liminar, razão pela qual entende que deve ser reformada a decisão recorrida.

Pois bem. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A detida análise dos autos originários deste recurso revela a ausência de ambos os requisitos.

No que se refere ao
periculum in mora
, não há qualquer sinal de dilapidação de patrimônio que justifique a penhora de valores ainda na fase inicial, típica das tutelas de urgência.

Outrossim, a probabilidade do direito também não se mostra presente, já que não foi suficientemente demonstrada responsabilidade do requerido que justifique, desde logo, medida tão gravosa quanto a penhora de valores referentes ao alegado dano material.

Corrobora tal conclusão o fato de que, após ter sido oportunizado o contraditório, se fez necessário reverter a medida liminar inicialmente deferida pelo juízo de primeiro grau, já que a parte demandada trouxe aos autos fortes indícios de que não é responsável pelo dano alegado.

Assim, por não terem sido preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não vislumbro razões para reformar a decisão recorrida.

Diante de todo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.